Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO. DESPESAS HOSPITALARES. OMISSÃO. NÃO CARACETERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, onde pleiteava a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento do valor de R$ 10.697,52 (dez mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, em face do custeio do seu tratamento médico e internação hospitalar. Afirma que seu filho foi infectado com a COVID19 e quase morreu até conseguir um leito de UTI e quando ela começou a apresentar os sintomas, bem como seu histórico de saúde, optou pela internação em Instituição Particular com o único objetivo de garantir ao menos o atendimento digno e condizente com o direito a saúde garantido pela Constituição. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 35578715.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.

6. Compulsando os autos verifico que não houve negativa da prestação do serviço de saúde pelo Estado, ora recorrido. A recorrente escolheu ser atendida no Hospital Particular. Portanto, não houve negligência ou impossibilidade definitiva do tratamento de saúde.

7. Não se pode atribuir ao Estado a obrigação de arcar com as despesas decorrentes de tratamento medico/hospitalar, que ocorreu em Junho/2021, e, somente depois, a presente ação foi proposta em 25/10/2021, ou seja, mais de 04 meses depois, buscar o ressarcimento. Portanto, não houve negligência ou impossibilidade definitiva da realização do tratamento.

8. Não é permitido ao cidadão eleger qualquer instituição privada pelo simples fato de ter que aguardar para realizar o tratamento na rede pública. A recorrente informou que após o sofrimento do filho em conseguir um leito de UTI, optou pelo atendimento na rede privada. Conclui-se que a recorrente assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas resultantes do tratamento hospitalar na rede privada.

9. Não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, pois, não houve a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem condenação em honorários em face da ausência de contrarrazões.